Tribunal: STF
Processo: MS 40784
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIOS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS. INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DEFINIDA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. Ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes.

    2. In casu, inexistem quaisquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia patentes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado do regular procedimento seletivo em questão.

    3. Agravo interno ao qual se nega provimento.